Tribunal: TJDFT
Processo: 0709912-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709912-47.2019.8.07.0000 RECORRENTES: ANTÔNIO CARLOS GODINHO VIEIRA e OUTRA RECORRIDA: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. PROTEÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR. EXPLORAÇÃO DA TERRA PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS RENDAS. MILITAR REFORMADO. PROVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROVENTOS ELEVADOS. EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA MERAMENTE COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA 1. A partir da interpretação teleológica sobre o âmbito de proteção da impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, verifica-se que ela objetiva evitar que o pequeno agricultor seja expropriado da terra cuja exploração permita a subsistência do núcleo familiar. 2. Estando comprovado que o devedor não é agricultor familiar, mas, sim, aufere elevados proventos como militar reformado do Corpo de Bombeiros Militar do DF, além de rendimentos advindos da Secretaria de Educação do DF, resta patente que os modestos resultados da produção agrícola por parte de sua filha são indiferentes para a manutenção do padrão de vida da família. 3. Se a exploração da terra não se apresenta como elemento necessário para a subsistência da família, mas como mero complemento das demais fontes elevadas de renda, o imóvel não é albergado pela regra da impenhorabilidade. 4. Agravo de instrumento provido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação ao artigo 4o, §2o, da Lei 8.009/1990, sustentando que, no caso dos autos, a hipótese é de impenhorabilidade do imóvel constrito, tendo em vista a sua natureza de pequena propriedade rural. Colacionam, no aspecto, ementas de julgados do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam ofensa ao artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal, repetindo as alegações do especial acerca da aludida impenhorabilidade e afirmando ofensa ao direito à moradia. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 4o, §2o, da Lei 8.009/1990, bem como quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela penhorabilidade do imóvel rural objeto da lide, fazendo constar, verbis: “Se a exploração da terra não se apresenta como elemento necessário para a subsistência da família, mas como mero complemento das demais fontes elevadas de renda, o imóvel não é albergado pela regra da impenhorabilidade” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). Ademais, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável à hipótese e nas peculiaridades fáticas do caso concreto. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012